Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905